Tribunal: TJPA
Processo: 0810995-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810995-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: CAUAN SANTOS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTES DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E INIMPUTABILIDADE PENAL DO RÉU. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT.
2.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

INOCORRENCIA.

ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART.312 DO CPP
. O magistrado a
quo
, motivou o decisum com base na representação da autoridade policial, devidamente fundamentada na garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, e para resguardar a integridade da vítima, consubstanciada na materialidade e nos indícios suficientes de autoria do crime, consistente no acervo probatório coligido aos autos, notadamente os depoimentos de testemunhas e o próprio depoimento do flagranteado, visto que ao paciente foi imputado o crime de tentativa de homicídio, ao disparar a espingarda em direção à vítima sem motivação ou legítima defesa, não tendo ademais demonstrado arrependimento. Além disso, considerou-se que apenas pelo fato de a vítima estar com um pedaço de pau, o qual seria para espantar cães e apenas por passar em frente à casa do autor do disparo, foi alvo de um tiro de espingarda.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento parcial da ordem e na parte conhecida denegada, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do Paciente
CAUAN SANTOS DA CONCEIÇÃO
contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Baião, ora apontado como autoridade coatora, que decretou a prisão preventiva do Paciente, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante por ter efetuado um disparo de arma de fogo tipo espingarda calibre 36 no nacional LEANDRO DA SILVA GONÇALVES atingindo sua mão direita.

Em virtude desses fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, tendo o Juízo Coator a decretado na data de 03/08/2022.

Na insurgência processada na presente impetração a defesa volta-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, alegando constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:

a) Ausência de representação da autoridade policial, porque, segundo a defesa, “não houve por parte da autoridade policial, quando da representação da prisão preventiva, fundamentação fática mínima para corroborar a necessidade da medida extrema, eis que feita de maneira genérica por meio de modelo e sem maiores conexões com o caso dos autos.” (sic).

b) O réu teria agido acobertado pela excludente de legítima defesa putativa, pois, de acordo com a defesa, “como se vê dos autos o Paciente agiu em legítima defesa própria, pois, sentiu-se ameaçado pela vítima que estava antes de posse de um pedaço de madeira (estranhamente) e depois, mesmo após as advertências do paciente para que não mais retornasse à sua propriedade assim o fez, desta feita com “algo na cintura”.” (sic).

c) Excludente de culpabilidade de inimputabilidade penal, dizendo o Impetrante que “conforme consta dos autos, o Paciente sofre de transtornos psicóticos recorrentes e faz uso de medicamentos controlados” (sic).

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem de
habeas corpus.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Douta Desa. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR que, fundamentadamente, indeferiu o pedido de liminar e requisitou as informações de praxe ao Juízo Coator, que se manifestou nos termos do Id. Num. 10127725.

Prestadas as informações, a autoridade coatora, em síntese, esclarece que se trata de ação penal distribuída sob o nº 0800556-15.2022.8.14.0007, onde restou decretada a custódia cautelar do paciente.

Cuida-se de auto de comunicação de prisão em flagrante realizada em desfavor de CAUAN SANTOS DA CONCEIÇÃO, onde há a imputação da prática do delito tipificado no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Destaca que a referida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03 de agosto de 2022, na qual restou amparada no fundamento jurídico da garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e 313, todos do CPP, diante dos requisitos de ordem subjetiva, “
fumus commissi delicti
”, pelo declinado na peça flagrancial, em especial o depoimento das testemunhas e o próprio depoimento do flagranteado, cujos termos dão conta da tentativa de homicídio ocorrida. E o “
periculum libertatis
” no sentido de impedir que o autuado continue a delinquir e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social.

Assevera-se ainda, que o paciente tentou ceifar ou pelo menos assumiu o risco de fazê-lo, ao disparar a espingarda em direção à vítima sem motivação ou legítima defesa, não tendo ademais demonstrado arrependimento. Além disso, vislumbrou-se que a liberdade do acusado enseja risco à vida da vítima, considerando que apenas pelo fato de estar com um pedaço de pau, o qual seria para espantar cães e apenas por passar em frente à casa do autor do disparo, foi alvo de um tiro de espingarda, o que afasta qualquer dúvida tratar-se de delito de extrema vileza e repugnância, porque atinge bens jurídicos valiosos como a vida e, também, a própria credibilidade da justiça quanto à capacidade

a quanto à capacidade de manutenção da ordem pública e paz social.

O advogado do paciente requereu a instauração de incidente de insanidade mental. E atualmente o feito encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves
pronunciou-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL do
mandamus
e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM de habeas corpus requerida em favor de CAUAN SANTOS DA CONCEIÇÃO (ID 10674382).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, diante da incidência de excludentes de legítima defesa putativa e inimputabilidade penal do réu.

No que tange ao pleito de incidência de excludentes de legítima defesa putativa e inimputabilidade penal do réu, entendo não prosperar, pois demandam incursão acentuada nas provas dos autos, inviável nesta estreita via do
habeas corpus.

Ademais, descabe o incurso aprofundado de prova na presente via eleita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - ILEGALIDADE DURANTE O CÁRCERE DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS - SUPOSTA ILEGALIDADE NOS ELEMENTOS DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA DO WRIT. - Impossível a análise de existência de constrangimento ilegal supostamente perpetrado ao paciente em face de ausência de documentos que comprovem a ocorrência de suposta ilegalidade perpetrada em seu desfavor. - É cediço doutrinária e jurisprudencialmente que na estreita via do writ não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da suposta ilegalidade dos elementos probatórios.

(TJ-MG - HC: 10000170662886000 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 06/09/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/09/2017).

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, entendo não merecer guarida, pois em análise ao decreto cautelar, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.

O magistrado a quo, motivou o decisum com base na representação da autoridade policial, devidamente fundamentada na garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, e para resguardar a integridade da vítima,
consubstanciada na materialidade e nos indícios suficientes de autoria do crime, consistente no acervo probatório coligido aos autos, notadamente os depoimentos de testemunhas e o próprio depoimento do flagranteado,

visto que ao paciente foi imputado o crime de tentativa de homicídio, ao disparar a espingarda em direção à vítima sem motivação ou legítima defesa, não tendo ademais demonstrado arrependimento. Além disso, considerou-se que apenas pelo fato de a vítima estar com um pedaço de pau, o qual seria para espantar cães e apenas por passar em frente à casa do autor do disparo, foi alvo de um tiro de espingarda.

Dessa forma, conclui-se que a prisão do paciente se deu em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente diante da gravidade em concreto do delito e da periculosidade social do paciente, evidenciados pela conduta perpetrada e circunstâncias em que o crime foi praticado,

mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos termos da lei processual penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DE SEGREDO PROFISSIONAL. IRRELEVÂNCIA TEMÁTICA. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada no modus operandi da conduta delitiva, uma vez que o agravante "desferiu quatro golpes de foice contra a cabeça da vítima". Além disso, consta também fundamentação evidenciada na reiteração delitiva, pois "o custodiado ostenta, em seu desfavor, uma condenação definitiva por lesão corporal grave, em fase de execução penal (autos de execução 0013655-12.2019.8.27.2729), conforme atesta a certidão lançada no evento 12".

2. Ainda que reconhecida a prescrição do processo n. 0013655-12.2019.8.27.2729, o decreto prisional continuaria válido, pois também fundamentado no modus operandi do delito.

3. "Nos termos do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, razão pela qual não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais" (AgRg no AREsp 771.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 710.748/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 1/4/2022).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
e na parte conhecida a
DENEGO.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/09/2022